Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703131-23.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSILENE DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATENDIMENTO MÉDICO. PARTO. SOFRIMENTO FETAL. MORTE DO NASCENTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 1. Evidenciado que a opção pelo parto normal não foi adequada e que o parto cesário poderia ter evitado o sofrimento fetal e a posterior morte do nascente, deve o ente público ser responsabilizado, pois responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF/88 37 § 6o). 2. O sofrimento fetal e a posterior morte do nascente geram o dever de indenizar pela ofensa extrapatrimonial causada à parturiente. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 100.000,00 (cem mil reais). 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 477 e 468, ambos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia complementar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 477 e 468, ambos do Código Adjetivo Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030